Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003563-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Remoção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), NAIR GOMES FERREIRA DUTRA - CPF: 329.106.901-30 (AGRAVANTE), VALGUINA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 387.740.039-68 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SERGIO CELESTINO DUTRA - CPF: 117.214.489-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FALTA DE PROVAS DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve
a
inventariante nos autos de Ação de Inventário e Partilha de Bens. A agravante, na qualidade de viúva meeira, pleiteia sua nomeação como inventariante, alegando má-fé e inadequada administração do espólio pela agravada, além de omissão de dívidas e descuido com semoventes pertencentes ao acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a agravante, como viúva meeira, possui preferência absoluta para exercer a inventariança.

(
ii
) Verificar se existem motivos suficientes para a remoção da inventariante atual com base no art. 622 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem má administração ou desídia na condução do inventário.

A remoção do inventariante é medida excepcional, exigindo prova inequívoca de atos dolosos ou culposos que comprometam a administração dos bens do espólio, conforme disposto no art. 622 do CPC.

As alegações da agravante de má-fé, ocultação de dívidas e descuido com semoventes não foram comprovadas de maneira robusta e inequívoca.

A decisão agravada destacou que o procedimento do inventário vem sendo conduzido de forma diligente pela inventariante, sem prejuízo comprovado aos herdeiros ou ao patrimônio do espólio.

Não se verifica ilegalidade na abertura do inventário antes do prazo de 60 dias previsto no art. 611 do CPC, sendo tal ato indicativo de zelo processual.

Há
e
vidências de que a agravante agiu de forma inadequada ao tentar apropriar-se indevidamente de valores referentes ao arrendamento agrícola, em detrimento dos demais herdeiros, contrariando os princípios que regem o procedimento de inventário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a remoção de inventariante só deve ocorrer quando houver comportamento doloso ou omissivo comprovado, o que não se verificou no presente caso (TJ-MT, Apelação Cível nº 1010938-20.2024.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC não é absoluta, podendo ser afastada se demonstrada a inadequada administração do espólio ou conduta dolosa por parte do nomeado.

A remoção do inventariante somente se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, a prática de atos dolosos ou culposos que comprometam a administração dos bens inventariados, conforme art. 622 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 611, 617 e 622.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1010938-20.2024.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nair Gomes Ferreira Dutra contra
decisão
proferida pela 1ª Vara Cível da
Comarca de Colíder/MT, que manteve
Valguina
Dutra dos Santos
(filha do falecido)
como inventariante nos autos da Ação de Inventário e Partilha de Bens ajuizada em razão do falecimento de Sérgio Celestino Dutra.

A agravante alega que, na qualidade de viúva meeira e pessoa que sempre administrou os bens do espólio, possui preferência na nomeação como inventariante, conforme prevê o art. 617, I, do Código de Processo Civil. Sustenta que a agravada ingressou com o pedido de inventário apenas 36 dias após o falecimento do de cujus, sem observar os dispositivos legais que conferem legitimidade prioritária à viúva para tal requerimento.

A agravante argumenta, ainda, que a agravada agiu de má-fé ao omitir a existência de dívidas do espólio e ao deixar de promover os cuidados necessários com os semoventes pertencentes ao acervo hereditário, o que contraria os artigos 619 e 622 do Código de Processo Civil.

Por fim, pleiteia o afastamento da agravada do cargo de inventariante e sua nomeação para o exercício dessa função, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios imposta na origem, alegando que se trata de um incidente processual que não admite condenação sucumbencial.

No id 268715261, foi indeferido o pedido liminar,
mantendo a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 274251885).

Parecer da Procuradoria de Justiça
pela não intervenção no feito

(id
276308385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia gira em torno da pretensão de Nair Gomes Ferreira Dutra de remover
Valguina
Dutra dos Santos do cargo de inventariante do espólio deixado por Sérgio Celestino Dutra, sob o argumento de que, na qualidade de viúva meeira, possui preferência para o exercício da inventariança, conforme disposto no art. 617, I, do Código de Processo Civil. A agravante também alega que a inventariante atual não teria promovido a adequada administração dos bens do espólio e que teria agido de má-fé ao omitir dívidas e dificultar a administração do acervo patrimonial.

Nos termos do art. 617 do Código de Processo Civil, a nomeação do inventariante deve observar a seguinte ordem de preferência: o cônjuge ou companheiro sobrevivente que estiver convivendo com o outro ao tempo de sua morte; o herdeiro que estiver na posse e administração do espólio; o herdeiro mais velho; o testamenteiro; o herdeiro menor sob tutela; e pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante legítimo ou quando o juiz entender conveniente.

No entanto, conforme bem ressaltado na decisão agravada, a ordem legal de preferência para a nomeação do inventariante não possui caráter absoluto. Além disso, a remoção do inventariante é hipótese excepcional que exige comprovação inequívoca de que a parte nomeada praticou atos dolosos ou culposos capazes de comprometer a administração dos bens inventariados. As hipóteses taxativas que autorizam a remoção do inventariante estão previstas no art. 622 do CPC, que assim dispõe:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

No caso, a decisão agravada analisou detalhadamente todas as alegações da agravante e concluiu, de forma fundamentada, que não foram apresentados elementos probatórios robustos capazes de justificar a remoção da inventariante. Pelo contrário, verificou-se que a inventariante tem cumprido adequadamente as funções que lhe foram atribuídas, promovendo a administração dos bens do espólio de maneira diligente.

O argumento de que houve ocultação de dívidas carece de comprovação, sendo certo que tal questão poderá ser discutida na fase de apresentação das últimas declarações, como previsto no procedimento do inventário.

Ainda, o fato de a inventariante ter ingressado com o inventário em prazo inferior aos 60 dias previstos no art. 611 do CPC não configura qualquer irregularidade, mas sim demonstra zelo e celeridade na condução do processo sucessório.

Ademais, o próprio comportamento da agravante, que se apropriou de valores referentes ao arrendamento agrícola em prejuízo dos
demais herdeiros, indica uma tentativa de obter vantagem indevida, em manifesta afronta aos princípios que regem o procedimento de inventário
, conforme consignado na decisão (id 267423259):

“
Por fim, não passou despercebido por este juízo a petição e documentação trazida pelo arrendatário, terceiro interessado, Sr. Guilherme Augusto Ferrari.

Este afirma em sua petição que a Sra. Nair, requerente, teria se apresentado como inventariante do espólio, requerendo o repasse dos valores do arrendamento, tendo sido pagos a ela os valores referentes à colheita de soja 2022/2023.

Ainda, mesmo após ser contatado pela inventariante Sra.
Valguina
, informando sobre o depósito judicial dos valores para evitar problemas, teria recebido notificação extrajudicial da requerente, conforme documento anexo, exigindo novo pagamento da safra subsequente, no prazo de 10 dias, sob pena de tomada das medidas judiciais cabíveis.

Logo, o que se observa na verdade, que houve manifesto abuso de direito por parte da requerente, sob a justificativa de garantir a sua meação, tomando posse não só dos 50% do que lhe cabia, como também dos quinhões dos demais herdeiros, que também tem direito ao recebimento de valores referentes ao arrendamento.

Inclusive, analisando-se o inventário, tal informação foi trazida ao conhecimento

deste Juízo somente pelo terceiro interessado e após determinação judicial, foi que a requerente, já habilitada naqueles autos apresentou informações e prestação de contas
”
.

Portanto, não se verifica, na conduta da inventariante, qualquer ato doloso ou culposo que autorize sua remoção, sendo correto o entendimento do juízo de origem ao julgar improcedente o pedido formulado pela agravante.

O precedente da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é aplicável ao caso em análise, pois esclarece que:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A enumeração do art. 622, do CPC, conquanto não taxativa, refere-se a atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante capazes de ensejar sua remoção e tais hipóteses legais residem no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante. A remoção do inventariante somente se opera em situações excepcionais e, em regra, importam no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante, um comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, se omite funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou. No caso sub judice, a despeito das alegações do agravante de que o inventariante/agravado tem agido com desídia na função, fato é que não restou seguramente demonstrado qualquer atitude dolosa ou procrastinatória no intuito de prejudicar o andamento do feito ou mesmo o direito dos herdeiros. Em síntese, o digno Magistrado fundamentou adequadamente a conveniência de manutenção do agravado e respectivo indeferimento do pleito do agravante. (N.U 1010938-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

No mais, não se verificou, ao longo da instrução processual, qualquer prova concreta de que a inventariante nomeada tenha deixado de administrar adequadamente os bens do espólio, tampouco que tenha incorrido em quaisquer das hipóteses previstas no art. 622 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025